Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação em que a parte apelante/ré HUDSON SANTOS DA SILVA requereu o benefício da gratuidade de justiça. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a sua renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. Os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto, de modo que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, cabendo prova em contrário. Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. (...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (destaquei) Com efeito, um critério objetivo para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Assim, considerando que atualmente o salário-mínimo é de R$1.412,00, por este critério objetivo a parte faz jus ao benefício se auferir renda bruta de até R$7.060,00. No caso em comento, mesmo após intimada, a parte suplicante não juntou comprovante de rendimentos ou quaisquer outros documentos, de modo que não há como se analisar os valores recebidos, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Noutro giro, para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos, ou seja, “na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário” (Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023). Essa, inclusive, é a sugestão para a análise da concessão da gratuidade de justiça prevista na Nota Técnica no 11/2023 deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf/view). Confira-se: “(...) A adoção de critério puramente objetivo poderia acarretar violação ao direito de acesso à justiça àquele que, apesar de não se enquadrar no referido critério, estiver passando por situação de abalo financeiro, mesmo que temporária. (...) Parece intuitivo que critérios objetivos privilegiam a isonomia, como a renda individual ou familiar de quem pleiteia o benefício, mas a adoção exclusiva de tais parâmetros, desconsiderando circunstâncias especiais do caso concreto, como a existência de grande despesa. Mesmo que a igualdade formal seja preservada pela adoção de critérios objetivos, como renda e patrimônio, a isonomia material só seria verdadeiramente alcançada com a combinação daqueles com eventuais aspectos subjetivos reveladores de hipossuficiência, mesmo para quem eventualmente preencha os parâmetros objetivos adotados pelo julgador. (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.” (págs. 49/50 - grifado). Com efeito, numa análise subjetiva da alegada hipossuficiência, verifico que o apelante/réu é servidor público, reside em bairro de classe média e contratou advogado particular para sua representação. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família, o que não foi comprovado pela parte recorrente. Dessa forma, havendo evidências de sua capacidade econômica e não tendo a parte juntado quaisquer documentos aptos a demonstrar a sua hipossuficiência, descabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. GUARDA DE MENOR. COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEVOLUÇÃO DA CRIANÇA À GENITORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 3.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. (...) 3.6. O Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados, pois, reiteradamente intimado, não juntou documentação comprobatória suficiente. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (...) _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 932, inc. III, 1.010, inc. II e III, 1.021, §§ 4o e 5o. (Acórdão 2015953, 0700562-88.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. 4. No agravo interno, o recorrente afirma que traz comprovantes da situação de hipossuficiência, no entanto não junta aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações. 4.1. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante. 4.2. A documentação apresentada não demonstra os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.4.3 A recalcitrância do agravante vem desde a sentença que assim dispôs: "Para análise do pedido de gratuidade de justiça,fica o requerido intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, providenciando cópias da carteira de trabalho e/ou dos três últimos contracheques e, na ausência de vínculo empregatício, do extrato dos três últimos meses de todas as contas bancárias. Prazo: 15 (quinze) dias". 6. Recurso improvido. (Acórdão 1899258, 0703715-31.2023.8.07.0002, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. 3.No caso em análise, apesar da agravante alegar que não aufere renda suficiente para custear as custas processuais, e, mesmo sendo aberto prazo para juntada, parte não junta documentação que comprove seus rendimentos mensais. Portanto, a situação de hipossuficiência da parte não é comprovada, e a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade justiça deve ser mantida. (...) 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1733679, 0708200-80.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte apelante/ré. Nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se.